Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706897-87.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, AJR SECURITIZADORA S/A DESPACHO 1. Para fins de cumprimento do disposto no art. 112 do CPC, os advogados que renunciaram ao mandato devem comprovar o recebimento da notificação encaminhada à apelante, Drogaria Shopping Ltda. (ID no 68916977), sob pena de permanecerem vinculados ao processo. 2. Intimem-se. Prazo: dez (10) dias. 3. Sem prejuízo e no mesmo prazo, a apelante deve regularizar a sua representação processual, sob pena de ser considerada intimada de todos os prazos processuais pendentes, com a eventual baixa e arquivamento do processo. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro